Tribunal: TJDFT
Processo: 0024724-09.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DECISÃO DEFIRO o pedido de ID 13574186 para conceder o derradeiro prazo de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para o cumprimento da decisão da decisão que deferiu preferência constitucional ao credor LETICE SILVA SANTOS (ID 12123638). Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios